Tribunal: TCU
Processo: 003.563/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2152/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 003.563/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Cristina Haensel (XXX.916.379-XX); Analia Maria Pereira da Silva (XXX.346.468-XX); Claudete Mattos Pacheco Ziemann (XXX.469.319-XX); Cleni Mattos Pacheco (XXX.107.209-XX); Cleusa Mattos Pacheco (XXX.843.959-XX); Daiana Goncalves Cerqueira Rogoski (XXX.334.409-XX); Lezenita Chaves Nery de Souza (XXX.162.271-XX); Maria Benedita Goncalves Cerqueira (XXX.855.919-XX); Tania Mara Cerqueira Corradi (XXX.767.118-XX); Tania Mara Cerqueira Corradi (XXX.767.118-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.